Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702024-80.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Colégio Ideal Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0716495-17.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de consulta de bens da Agravada pelos sistemas CNIB e SIMBA, nos seguintes termos: “O exequente juntou petição requerendo seja realizada consulta de bens nos sistemas CNIB e SIMBA. O pleito não merece acolhimento. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e aos sistemas e-RIDFT e ONR, são ferramentas de acesso público, mediante o recolhimento de encargos. Portanto, o acesso às suas bases de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial. Já o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), trata-se de software desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela internet, de dados bancários entre instituições financeiras e os órgãos públicos, mediante prévia autorização judicial. A mera identificação de movimentação financeira em nada contribuirá para a localização de bens em si. Ademais, o referido sistema não se encontra disponível neste Juízo. Dessa forma, indefiro o pedido de ID. 238287129. Retornem-se os autos ao arquivo provisório tendo em vista a prescrição intercorrente já em curso vez que transcorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano determinado na decisão de ID. 148119422, datada de 06/02/2023.” Nas razões recursais (Id. 73649853), alega o Agravante que a pesquisa de bens da Agravada pelos sistemas CNIB e SIMBA é razoável e proporcional, considerando que se trata de medidas subsidiárias e já se esgotaram os meios típicos de localização de bens. Argumenta que a negativa do juízo de origem contraria os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da máxima utilidade da tutela jurisdicional. Acrescenta que a decisão agravada viola o art. 139, IV, do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, bem como o art. 797 do CPC, que estabelece que a execução deve se dar no interesse do credor. Destaca que a manutenção da r. decisão agravada trará grave lesão ao direito do Agravante, pois resultará no arquivamento do processo e na frustração da execução, em razão da inexistência de bens penhoráveis em nome da parte devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que determinou o arquivamento do processo e indeferiu a consulta de bens por meio dos sistemas CNIB e SIMBA. Ao final, pede para que seja deferida a consulta pelos sistemas CNIB e SIMBA, com o objetivo de localizar bens dos Agravados passíveis de penhora. Preparo comprovado - Id. 73650748. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não estiverem presentes os requisitos para o indeferimento liminar (art. 932, III e IV), pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque o processo originário está arquivado provisoriamente, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, conforme expressamente consignado na r. decisão agravada. Desse modo, a mera alegação de que a negativa de acesso aos sistemas CNIB e SIMBA comprometerá a efetividade da execução é insuficiente para caracterizar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente por não haver diligências pendentes ou em curso no juízo de origem. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, por ser revel. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora